Tribunal: TJES
Processo: 5000192-49.2024.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CARTA DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VIA DE USO MODA LTDA contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com fundamento em contrato de mútuo com garantia de alienação fiduciária. A sentença determinou a apreensão e entrega do veículo dado em garantia, confirmando a liminar anteriormente concedida. A Apelante alega ausência de comprovação válida da mora, pois a notificação extrajudicial enviada pela credora foi devolvida com a anotação “não existe o número”, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a informação “não existe o número”, configura constituição válida em mora; (ii) estabelecer se é válida a sentença que confirmou a liminar e determinou a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária é válida com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme determina o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a tese vinculante do Tema Repetitivo n.º 1.132 do STJ.

4. A devolução da notificação com a informação “não existe o número” não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados, nos termos do dever de boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a validade da mora mesmo quando a notificação retorna por motivo de insuficiência do endereço, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário, desde que enviada ao endereço do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “não existe o número”. Presentes os requisitos legais, é legítima a sentença que confirma liminar de busca e apreensão com base em notificação enviada ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023, DJe 20/10/2023; STJ, AREsp 2.512.423, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/04/2024; TJES, Apelação Cível n.º 5012239-36.2022.8.08.0048, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 17/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-49.2024.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIA DE USO MODA LTDA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CARTA DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão. A sentença determinou a apreensão e entrega do veículo dado em garantia, confirmando a liminar anteriormente concedida. A Apelante alega ausência de comprovação válida da mora, pois a notificação extrajudicial enviada pela credora foi devolvida com a anotação “não existe o número”, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a informação “não existe o número”, configura constituição válida em mora; (ii) estabelecer se é válida a sentença que confirmou a liminar e determinou a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária é válida com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme determina o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a tese vinculante do Tema Repetitivo n.º 1.132 do STJ.

4. A devolução da notificação com a informação “não existe o número” não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados, nos termos do dever de boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a validade da mora mesmo quando a notificação retorna por motivo de insuficiência do endereço, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário, desde que enviada ao endereço do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “não existe o número”. Presentes os requisitos legais, é legítima a sentença que confirma liminar de busca e apreensão com base em notificação enviada ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023, DJe 20/10/2023; STJ, AREsp 2.512.423, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/04/2024; TJES, Apelação Cível n.º 5012239-36.2022.8.08.0048, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 17/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
de apelação cível interposto por
VIA DE USO MODA LTDA
contra a sentença de ID 15699258, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga,
que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou procedente a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para:
a)
determinar a busca e apreensão do automóvel indicado na petição inicial, que se encontra em poder do requerido ou de terceiro;
b)
determinar a entrega do bem apreendido à pessoa e local indicados pelo requerente;
c)
confirmar a liminar a concedida no id. 39679316.

Nas razões recursais (ID 15699260), a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a mora não foi devidamente comprovada, pois, embora não seja mais exigido o recebimento pessoal do devedor, não há prova de que a notificação tenha sido efetivamente entregue no endereço fornecido pela empresa inadimplente;
(II)
que “
o banco credor não comprovou a constituição em mora da devedora, ora Recorrente
”; e
(III)
que, “
caso o credor não consiga realizar a entrega da notificação extrajudicial no domicílio do devedor, deve promover o protesto do título por meio de publicação de edital
”.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reconhecer a total improcedência da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 15699264), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que
as
partes celebraram Contrato de Mútuo com Garantia de Alienação Fiduciária de Cédula de Crédito Bancário, registrado sob o n.º 20038449991, em 25/08/2023, para financiamento no valor de R$ 54.215,29 (Cinquenta e quatro mil
e
duzentos e quinze reais e vinte e nove centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas. O bem dado em garantia foi o veículo FIAT/STRADA FREEDOM 1.3 F, cor prata, ano 2021, placa RBG9C02. O inadimplemento da devedora fiduciante,
VIA DE USO MODA LTDA
, pessoa jurídica, ocorreu a partir da 4ª parcela, vencida em 25/12/2023, totalizando o débito atualizado de R$ 56.278,29 (Cinquenta e seis mil
e
duzentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos),
conforme consta na petição inicial.

Para demonstrar a constituição da mora, a instituição financeira Apelada juntou aos autos notificação extrajudicial (ID 15698767) enviada por Carta Registrada ao endereço indicado no instrumento contratual. A referida notificação, retornou com a informação de que "não existe o número".

A Ré,
VIA DE USO MODA LTDA
, apresentou contestação (ID 15698780), pleiteando a extinção do processo, sem resolução de mérito, devido à alegada ausência de comprovação da mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial retornou sem o recebimento e o credor não teria esgotado os meios para localização, não realizando o protesto por edital. A devedora fiduciante sustentou, ainda, a descaracterização da mora em função de supostas abusividades contratuais.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 15699258) julgando procedente a pretensão. O magistrado afastou a preliminar de ausência de mora, citando explicitamente a tese do Tema Repetitivo n.º 1.132 do STJ para concluir que o envio da notificação ao endereço contratual era suficiente. Por fim, rejeitou as alegações de abusividade contratual, confirmando a higidez do contrato e, consequentemente, a mora da devedora.

Pois bem
. O cerne do presente recurso diz respeito à alegada insuficiência da constituição em mora da devedora fiduciante, arguida pela Apelante como fundamento para a nulidade da medida e, por consequência, para a extinção do processo sem resolução do mérito.

A controvérsia acerca dos requisitos necessários à comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária encontra-se definitivamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos. Impõe-se, portanto, a aplicação da tese firmada pela Segunda Seção daquele Tribunal no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.132, que estabelece:

[...]
"
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
(
REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023
).

O eminente Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão do Recurso Especial afetado no bojo do Tema n.º 1.132, assentou expressamente em seu voto-vista que a conclusão a respeito da suficiência de envio da notificação ao endereço contratualmente previsto “
abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’,
reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrat
o
”.

Ressalte-se, ainda, que o STJ, em decisão recente, deu provimento a Recurso Especial interposto por instituição financeira em caso que envolvia notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, cujo aviso de recebimento retornou com a anotação “número inexistente”.
Na oportunidade, reconheceu-se a constituição em mora do devedor, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte, que admite a notificação enviada ao endereço indicado no instrumento contratual como válida, ainda que não efetivamente recebid
a
(AREsp 2.512.423 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data da publicação: 09/04/2024.

Com efeito, em razão da boa-fé objetiva que deve permear as relações jurídicas (art. 422, CC), inclusive na fase de tratativas, competia ao devedor fornecer informações adequadas para a sua localização ou, se for o caso, informar acerca de eventual mudança que tenha ocorrido no curso do adimplemento contratual, sob pena de violação aos deveres anexos de cooperação, informação e lealdade.

O argumento da Apelante de que o retorno com a informação de que "não existe o número" invalida a notificação e exige o protesto por edital carece de qualquer suporte jurídico atual. Ao contrário, essa situação específica – notificação enviada ao endereço contratual, mas com retorno de insucesso na entrega devido à insuficiência de dados – está expressamente contemplada na tese vinculante como um cenário que não afasta a constituição em mora, conforme reconhecido pelo próprio STJ.

Assim, tendo a instituição financeira Apelada demonstrado a constituição em mora da empresa devedora mediante o envio de notificação ao endereço indicado no próprio contrato, resta cumprido o requisito exigido pelos art. 2º, § 2º e art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969, para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. BOA-FÉ CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a informação “não existe o número”. O banco recorrente alegou que cumpriu os requisitos legais ao enviar a notificação para o endereço constante do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com a informação “não existe o número”, configura constituição válida em mora; (ii) determinar se é cabível a antecipação da tutela para viabilizar a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo desnecessário comprovar que o recebimento tenha sido feito pelo próprio destinatário.
3. A devolução da notificação com a informação “não existe o número” não afasta a validade do ato, pois cabe ao devedor o dever de manter seus dados cadastrais atualizados, conforme o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil). 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132) estabelece que basta o envio regular da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando-se prova de recebimento pessoal pelo devedor.
5. Presentes os requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e do art. 300 do CPC, considerando o inadimplemento incontroverso, a constituição válida em mora e o risco de dano irreparável decorrente da possibilidade de ocultação, deterioração ou alienação do bem fiduciariamente garantido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: O envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para configurar a constituição válida em mora, mesmo que a correspondência retorne com a informação “não existe o número”.
É dever do devedor manter seus dados cadastrais atualizados, sob pena de não poder se beneficiar da própria omissão. Presentes os requisitos legais, é cabível a concessão de tutela antecipada para busca e apreensão do bem. (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5012239-36.2022.8.08.0048 – Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – Julgado em: 17/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969;
2. No caso, o Banco apelante buscou provar a constituição do apelado em mora por meio de notificação por carta com aviso de recebimento (AR) direcionada ao endereço constante no contrato, que retornou negativo com a observação “não existe o número”; 3. Ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes;
4. Recurso conhecido e provido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001844-51.2023.8.08.0047 - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 08/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Na Ação de Busca e Apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. E, para tal, nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, a constituição em mora do devedor pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário. 2) Recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS): “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3) Especificamente sobre o retorno da correspondência com o motivo “Não Existe o número”,
esta Egrégia Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que caberia ao devedor ter informado corretamente seu endereço, em razão do princípio da boa-fé contratual, não podendo beneficiar-se de sua própria torpeza. Assim, tendo sido enviada a notificação extrajudicial para o endereço informado no instrumento contratual, resta devidamente constituída a mora no caso.
4) Recurso conhecido e provido.(TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000015-32.2023.8.08.0048 – Relatora: Des.ª VANIA MASSAD CAMPOS – Julgado em: 26/07/2024)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais tribunais pátrios:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de alienação fiduciária. Petição inicial indeferida.
Mora configurada. Envio de notificação no endereço declinado no contrato. AR retornado com aviso de "não existe o número". Possibilidade de prosseguimento da ação com a concessão da liminar de busca e apreensão. Aplicação do art . 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1132
no sentido de que "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Requisito de procedibilidade da ação preenchido. Sentença terminativa anulada. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 11063318020238260002 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

Agravo de instrumento Ação de busca e apreensão de veículo. Decisão de indeferimento da liminar.
Notificação extrajudicial devolvida diante da informação "não existe o número". Notificação que foi enviada ao endereço constante do contrato . AR devolvido diante da informação "numeração irregular/inexistente". Jurisprudência do STJ no sentido da constituição em mora do devedor nos casos de endereço insuficiente ou inexistente. Deferida a liminar de busca e apreensão.
Recurso provido. (TJ-RJ - AI: 00787553320238190000 2023002109946, Relator.: Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 09/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO -
DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO DE "NÃO EXISTE NÚMERO" - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ.
A devolução da carta com aviso de recebimento com a informação "não existe número" serve à constituição da mora porque enviada ao endereço identificado no contrato celebrado entre as partes.
(TJ-MG - AC: 50045206120238130231, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 08/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/11/2023)

Desse modo, considerando que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, sendo desnecessário o recebimento pessoal — nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 — impõe-se a manutenção da sentença que, ao confirmar a liminar anteriormente deferida, acolheu o pedido de busca e apreensão do veículo em favor da instituição financeira.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso
de apelação cível
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal, e em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.